Tribunal: TJPA
Processo: 0845523-44.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0845523-44.2019.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM, HOSPITAL OPHIR LOYOLA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ESTADO DO PARÁ. MUNICÍPIO DE BELÉM. CÂNCER DE RIM (CID C64). PAZOPANIBE 200MG. RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) 1.366.243 (TEMA 1.234). MÉRITO. RESPONSABILIZAÇÃO DOS ENTES FEDERADOS. APLICAÇÃO DOS RE 566471 (TEMA 06) E NO RE 855.178 (TEMA 793). SOLIDARIEDADE ENTRE ELES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que negou provimento a apelações cíveis, mantendo a sentença que condenou o Município de Belém e o Estado do Pará a fornecer o medicamento Pazopanibe 200 mg a paciente com câncer de rim (CID C64). Um paciente alegou incapacidade financeira para arcar com o custo do medicamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a responsabilidade solidária dos entes federativos para o fornecimento do medicamento, bem como a alegação de ilegitimidade passiva do Município de Belém na razão da competência para procedimentos de alta complexidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade solidária dos entes federativos no fornecido de medicamentos está consolidada na investigação do Supremo Tribunal Federal e no STJ, de acordo com o Enunciado 60 da II Jornada de Saúde e o Tema 793 do STF (RE 855.178).

4. A Súmula Vinculante nº 60 do STF estabelece a obrigatoriedade de observância dos acordos interfederativos homologados, assegurando a responsabilidade solidária no fornecimento de medicamentos registrados na ANVISA como é o caso do Pazopanibe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno desprovido.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados : CF/1988, art. 196; Súmula Vinculante nº 60 do STF; RE 1.366.243 (Tema 1234); Anunciado nº 60 da II Jornada de Saúde.

Jurisprudência relevante relevante : STF, RE 855.178 (Tema 793); STJ, REsp 1.657.156

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra Decisão Monocrática que negou provimento aos recursos de Apelações Cíveis interpostos contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
ajuizado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
em face do agravante e do
ESTADO DO PARÁ
.

Em síntese da demanda, a presente ação tem como subsídio a Notícia de Fato nº 004056-131/2019, instaurada para apurar os fatos relatados pela Sra. Maria Belmira Pimentel de Morais.

De acordo com o referido procedimento, a Sra. Maria Belmira compareceu à 5ª Promotoria de Justiça Cível e de Defesa Comunitária e Cidadania de Icoaraci, no dia 19 de agosto de 2019, relatando que necessita do medicamento PAZOPANIBE 200mg, conforme laudo de solicitação expedido por médico oncologista do Hospital Ophir Loyola, pois foi diagnosticada com câncer de Rim, compatível com a Classificação Internacional De Doenças (CID): C64.

A interessa informa não ter condições financeiras para comprar o medicamento PAZOPANIBE, assim tentou conseguir o medicamento na farmácia do referido hospital, mas não logrou êxito.

Desta feita, no dia 19/08/2019, a 5ª Promotoria de Justiça Cível e Defesa Comunitária e Cidadania de Icoaraci encaminhou o Ofício nº 651/2019/MP/5ªPJCível, para a Secretaria De Saúde Pública (SESPA), fls. 08, solicitando, com a máxima urgência, as providências cabíveis para o devido fornecimento do medicamento necessário para o tratamento da paciente, mas restou infrutífero.

Por conta disso, o ajuizamento da ação tem o objetivo de compelir o Município de Belém e o Estado a providenciar o medicamento PAZOPANIBE 200mg.

Em apreciação do mérito, o Juízo julgou procedente a demanda.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs o presente recurso, pugnando a ilegitimidade passiva do Estado do Pará e da responsabilidade direta do Hospital Ophir Loyola, requerendo a anulação ou reforma da sentença.

Em seguida, o Município de Belém também interpôs Recurso de Apelação para pugnar a reforma do julgado.

Em Decisão Monocrática, a relatora negou provimento aos recursos interpostos.

Insatisfeito, o Município interpôs recurso de Agravo Interno para alegar a sua ilegitimidade passiva, em razão dos procedimentos cirúrgicos de alta complexidade. No mérito, pugna que os procedimentos oncológicos são de competência do Estado do Pará, bem como a violação ao princípio da isonomia e ausência de responsabilidade direta do ente municipal.

Após intimados, o Estado e o Ministério Público apresentaram contrarrazões para pugnarem pela manutenção do julgado.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

Cinge-se a controvérsia sobre o fornecimento do medicamento PAZOPANIBE 200mg.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das cortes superiores, conforme a Súmula 568 do Superior Tribunal De Justiça (STJ).

O Supremo Tribunal Federal (STF) recentemente publicou no Diário De Justiça Eletrônico (DJE) e no Diário Oficial Da União (DOU) no dia 24/09/2024 a Súmula Vinculante nº 60 que dispõe o seguinte:

Súmula Vinculante 60 -
O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243).

Sobre o Julgado do Recurso Extraordinário (RE) 1.366.243 (Tema 1.234) do STF este fora feito no dia 19/09/2024 em sessão virtual, este definiu o informativo nº 1.150, no qual tratou a Tese Fixada número IV sobre o assunto, senão vejamos:

Informativo 1150/STF:

Tese fixada

I – Competência.

1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC.

1.1) Existindo mais de um medicamento do mesmo princípio ativo e não sendo solicitado um fármaco específico, considera-se, para efeito de competência, aquele listado no menor valor na lista CMED (PMVG, situado na alíquota zero).

1.2) No caso de inexistir valor fixado na lista CMED, considera-se o valor do tratamento anual do medicamento solicitado na demanda, podendo o magistrado, em caso de impugnação pela parte requerida, solicitar auxílio à CMED, na forma do art. 7º da Lei 10.742/2003.

1.3) Caso inexista resposta em tempo hábil da CMED, o juiz analisará de acordo com o orçamento trazido pela parte autora.

1.4) No caso de cumulação de pedidos, para fins de competência, será considerado apenas o valor do(s) medicamento(s) não incorporado(s) que deverá(ão) ser somado(s), independentemente da existência de cumulação alternativa de outros pedidos envolvendo obrigação de fazer, pagar ou de entregar coisa certa.

(STF - RE: 1.366.243 SC, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 13/09/2024 (Virtual), Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 18/09/2024 PUBLIC 19/09/2024)

Assim, verifico que o medicamento PAZOPANIBE 200mg para o tratamento do câncer de Rim consta na lista da ANVISA, mas com Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED), inferior a 210 (duzentos e dez salários mínimos), logo sendo responsabilidade do Ente Municipal e Estadual a garantia do tratamento de saúde da paciente.

Mesmo que haja insatisfação e alegação de impossibilidade de realizar os procedimentos oncológicos, o Enunciado 60 da II Jornada de Saúde no qual dispõe sobre a solidariedade dos Entes Públicos:

Enunciado nº 60:
A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

Desta forma, os entes da Federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, sendo o entendimento consolidado no RE 855.178 (Tema 793) do STF.

Portanto, destaco que a paciente incluiu tão somente o Município e o Estado, logo, a alegação de ilegitimidade passiva e de impossibilidade de custeio não merece prosperar, contudo, devido o ressarcimento pelo cumprimento da obrigação ao Ente Federado que adimplir.

No mesmo sentido e a Jurisprudência desta Egrégia Corte:

REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MEDICAMENTOS E INSUMOS. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. CRIANÇA PORTADORA DE DIABETES MELLITUS TIPO 1. NECESSIDADE COMPROVADA. TEMA 106 DO STJ. FORNECIMENTO DEVIDO. RESPONSABILIDADE PELO FORNECIMENTO. TEMA 1234 DO STF. SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

1. Comprovada a imprescindibilidade dos medicamentos e insumos, a incapacidade financeira da parte e o registro dos fármacos na ANVISA (Tema nº 106, STJ), é dever do ente público garantir seu fornecimento para a efetivação do direito fundamental à saúde.

2. Vedada a inclusão da União Federal na lide, por força da tutela provisória incidental concedida no RE 1.366.243 (Tema nº 1234 do STF), deve o Município responder pela obrigação.

3. Demonstrada a presença dos requisitos destacados pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. 1.657.156/RJ (Tema 106), deve ser mantida a sentença que determinou ao Município de Senador Amaral a dispensação dos fármacos e insumos.

4. Sentença confirmada no reexame necessário conhecido de ofício, prejudicado o recurso voluntário.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50043180820228130106, Relator: Des.(a) Leopoldo Mameluque, Data de Julgamento: 29/08/2024, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/09/2024) (grifo nosso)

APELAÇÕES. SAÚDE. MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS. 1. INCLUSÃO DA UNIÃO FEDERAL NO POLO PASSIVO E REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA NO RE N. 1.366.243 (TEMA 1.234) QUE, UNIFICANDO A QUESTÃO, ESTABELECEU A COMPETÊNCIA DO JUÍZO EM QUE PROPOSTA A AÇÃO PARA CONCESSÃO DE INSUMO NÃO PADRONIZADO. PREVALÊNCIA DA SOLIDARIEDADE DOS ENTES PARA A CONCESSÃO DO INSUMO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO ESTADO. 2. INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NO ART. 19-Q DA LEI N. 8.080/1990. LIDE QUE NÃO ABORDA A INCORPORAÇÃO DO FÁRMACO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REQUERIMENTO QUE ATENDE ÀS DIRETRIZES DO TEMA 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 3. PLEITO PARA A ADOÇÃO DA DENOMINAÇÃO COMUM BRASILEIRA - DCB OU DENOMINAÇÃO COMUM INTERNACIONAL - DCI. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. SENTENÇA QUE JÁ DETERMINOU O FORNECIMENTO DOS FÁRMACOS A PARTIR DE SEU PRINCÍPIO ATIVO. 4. RECURSO DO ESTADO CONHECIDO, EM PARTE, E DESPROVIDO E APELO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme as diretrizes estabelecidas pelo Supremo Tribunal, "nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo". Em casos tais, prevalece a solidariedade dos entes para a concessão do insumo, sendo certo que a ausência do medicamento na lista do REMUME municipal não é óbice para a responsabilização do Município ao seu fornecimento.

2. Em atenção ao disposto no art. 196 da Constituição Federal e considerando que a saúde é direito inalienável, assegurado pela Constituição Federal, deve prevalecer o entendimento firmado no REsp 657.156-RJ (Tema 106), de modo que, preenchidos todos os requisitos de forma incontroversa, cabível a concessão do insumo pleiteado.

3. Em que pese viável a utilização da Denominação Comum Brasileira pleiteada pelo Estado, o juízo a quo já determinou o fornecimento dos fármacos conforme seu princípio ativo, carecendo o Estado de interesse recursal no ponto.

4. Recurso do Estado conhecido, em parte e desprovido e apelo do Município conhecido e desprovido.

(TJ-SC - Apelação: 5002803-29.2023.8.24.0030, Relator: Paulo Marcos de Farias, Data de Julgamento: 10/09/2024, Segunda Câmara de Direito Público) (grifo nosso)

Portanto, entendo que a Decisão Monocrática foi exarada corretamente, não havendo nenhum reparo a se fazer quanto a mesma.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a Decisão Monocrática intacta, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 12/11/2024